Tribunal: TJMT
Processo: 1021428-97.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021428-97.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EBERJONE DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 502.696.661-68 (RECORRENTE), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0002-59 (RECORRIDO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MOTORISTA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VÁLIDA NO REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS - RNTR-C DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT NA CATEGORIA DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS – TAC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Se o Reclamante
não possui inscrição válida no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT na Categoria de Transportador Autônomo de Cargas – TAC, logo, não possui legitimidade para figurar no polo ativo de demanda que visa à cobrança das estadias decorrentes da alegada demora no descarregamento de mercadoria.

Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021428-97.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Vidal Logística e Transportes Ltda.

Recorrido(s):

Eberjone de Almeida Sousa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR os promovidos solidariamente a pagar a importância total de R$ 15.265,06 (quinze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir de 30/11/2022 e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data da citação”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos Pares;

O Recorrente arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa do Reclamante, ora Recorrido, ao argumento de que não possuí registro nacional de transportadores terrestres (RNTRC), portanto, não pode fazer jus a indenização prevista exclusivamente a quem detém o registro de transportador perante a agência nacional de transportadores terrestres.

Informa que o contrato de prestação de serviços de transporte e frete anexos, que embasam as pretensões do recorrido, não foi contratado pela Recorrente, pois, a Recorrente/Requerida contratou a ETC (empresa de transporte de cargas) S. E. F TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n° 11.760.696/0001- 70.

Em suas contrarrazões, o recorrido confirma que não possui registro junto a RNTRC como TAC e diz que
“é proprietário do veículo, o que, consequentemente, lhe torna legítimo a figurar no polo ativo da presente demanda, visto que a Direito a Estadia visa compensar o prejuízo pelo uso do veículo além do transporte”.

Pois bem. Nos termos do disposto no artigo 2º da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, a atividade econômica de que trata o art. 1
o
da referida Lei é de natureza comercial,
exercida por pessoa física

ou jurídica
em regime de livre concorrência,
e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT
, nas seguintes categorias:

Art. 2
o
A atividade econômica de que trata o art. 1
o
desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias:

I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional;

II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal.

III - Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas (CTC), sociedade cooperativa na forma da lei, constituída por pessoas físicas e/ou jurídicas, que exerce atividade de transporte rodoviário de cargas;

§ 1o O TAC deverá:

I - comprovar ser proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel;

II - comprovar ter experiência de, pelo menos, 3 (três) anos na atividade, ou ter sido aprovado em curso específico.

Em consulta pública realizada no RNTRC (
https://consultapublica.antt.gov.br/Site/ConsultaRNTRC.aspx/ConsultaPublica/
) verifico que o Reclamante “NÃO está apto a realizar o transporte remunerado de cargas”, conforme abaixo se vê:

No caso, para pleitear a cobrança das estadias decorrentes da alegada demora no descarregamento de mercadoria, o autor deveria possuir inscrição válida no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT,
na categoria de Transportador Autônomo de Cargas - TAC
,
o que não equivale a motorista
, nos termos do disposto no §1º, do art.2º, da Lei nº 11.442/07, ônus da prova que lhe incumbia (art.373, I, CPC).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA.
ILEGITIMIDADE
ATIVA DO
MOTORISTA
RECONHECIDA. DEMORA NO
DESCARREGAMENTO
DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Se o Reclamante Carlos Balsanu da Silva não comprovou que se enquadra no conceito de TAC (Transportador Autônomo de Cargas), por isso, não possui legitimidade para figurar no polo ativo de demanda onde visa a cobrança das estadias decorrentes da demora para
descarregamento
de mercadoria.
Se não há comprovação de que o Reclamante teve que aguardar após o prazo previsto no artigo 11, §5º da Lei nº 11.442/2007 para realizar o
descarregamento
da carga transportada, em face da ausência de prova de data do agendamento, inexiste indenização por estadia.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Recurso Improvido.
(N.U 1012961-95.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS. DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. MULTA POR NÃO ANTECIPAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO. RECURSO DA REQUERIDA. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU SUA INSCRIÇÃO COMO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC). ART. 2º DA LEI 11.442/2007. ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0050543-12.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 02.05.2023) (TJ-PR - RI: 00505431220218160014 Londrina 0050543-12.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 02/05/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 02/05/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. FRETE. DEMORA PARA DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC). REQUISITOS DA LEI Nº 11.442/07 NÃO DEMONSTRADOS. PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MOTORISTA PARA PLEITEAR A COBRANÇA DAS ESTADIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0035689-28.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 18.02.2022)

(TJ-PR - RI: 00356892820208160182 Curitiba 0035689-28.2020.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 18/02/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2022)

Desta forma, como o Reclamante
não se enquadra no conceito de TAC (Transportador Autônomo de Cargas), razão pela qual não possui legitimidade para figurar no polo ativo de demanda onde visa à cobrança das estadias decorrentes da demora no descarregamento de mercadoria.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e acolho a preliminar de ilegitimidade ativa do Reclamante e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023